Tribunal: TJBA
Processo: 2001162-07.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001162-07.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EVERALDO BRAGA COSTA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ACUSADO CUJA PRISÃO FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME QUANDO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE. NOVA PRISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, SEM PREJUÍZO DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Penal nº 2000642-81.2024.8.05.0001, ev. 100, que indeferiu o pleito de consideração da última prisão como marco inicial para a obtenção dos benefícios executórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual deve ser o marco inicial para a concessão de benefícios executórios, se a data da última prisão ou a data da prisão preventiva inicial, considerando que o acusado foi beneficiado com liberdade provisória, cometeu novo crime, foi novamente preso com posterior concessão da liberdade provisória e, em seguida, preso para cumprimento definitivo da reprimenda, com unificação das penas. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, a data-base para concessão de benefícios na execução penal, no caso de unificação de penas, tendo o apenado cometido novo crime quando estava em gozo de liberdade provisória, é a data da última prisão, sem prejuízo do cômputo do período da segregação cautelar para fins de detração penal. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001162-07.2025.8.05.0001, sendo agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado, EVERALDO BRAGA COSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.